Tribunal: TJSP
Processo: 2113652-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Consignação em Pagamento. Despesas condominiais. DECISÃO saneadora que delimitou o objeto da controvérsia e determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Consignação em Pagamento. Despesas condominiais. DECISÃO saneadora que delimitou o objeto da controvérsia e determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência da urgência necessária. RECURSO NÃO CONHECIDO.*